Tribunal: TJES
Processo: 0009270-23.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009270-23.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OTAWIO DO ROSARIO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA BASE. PROPORCIONALIDADE.

PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É lícito a utilização dos critérios adicionais (natureza e quantidade da droga) para a majoração da pena-base e, ao mesmo tempo, para o afastamento do privilégio (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas).

2
.
A quantidade droga, sua natureza e variedade, por si só, traduzem a dedicação do agente a atividades criminosas. Além disso, há registro de informações repassadas à polícia no que toca à habitualidade da traficância no local, somadas à não comprovação de labor lícito, o que evidencia que o réu não se enquadra no conceito do traficante eventual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009270-23.2017.8.08.0012

APELANTE: OTAWIO DO ROSARIO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Otawio do Rosario Gomes
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, condenando-o à pena de
6
anos e
6
meses de reclusão e
700
dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a denúncia, o apelante foi flagrado mantendo em depósito 26 papelotes de cocaína, 685 pinos dessa substância e 250 buchas de maconha. Ainda como narra o MP, a ação policial foi precedida de informações dando conta de que o imóvel do recorrente (Rua Pedro Alvares Cabral n° 54, bairro Alto Lage, Cariacica-ES, estaria sendo utilizado para o tráfico de entorpecentes.

N
esta instância
, pretende-se única e exclusivamente a reforma da sentença para
a)
a fixação da pena-base no mínimo legal e
b)
a incidência da fração relativa ao privilégio no patamar máximo (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Sem
razão o apelante.

Embora as circunstâncias do art. 59 do CP tenham sido valoradas em favor do apelante, verifico que o MM. Juízo singular sopesou os critérios preponderantes do art. 42 da Lei n° 11.343/06.

No caso, afora a
quantidade
de droga apreendida (26 papelotes de cocaína, 685 pinos dessa substância e 250 buchas de maconha) a natureza de uma das substâncias denota elevado grau de nocividade, o que legitima o aumento da pena base, fixada em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase,
o magistrado singular anotou incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, reduzindo, com proporcionalidade, a sanção básica em 6 meses de reclusão (4 meses em relação a primeira e 2 meses em relação a segunda).

Na terceira fase, notadamente quanto à forma privilegiada do crime, o apelo também não merece acolhimento
.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário,

“
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.”

No caso, os mesmos requisitos que ensejaram a elevação da pena base, também legitimam o afastamento do privilégio. Como já registrado, a quantidade droga e sua natureza, por si só, traduzem a dedicação do agente a atividades criminosas. Além disso, a
variedade
de drogas apreendidas
e a informação repassada à polícia no que toca à
habitualidade
da traficância no local
, somadas à
não

comprovação de
labor

lícito
, demonstram que
o réu não se enquadra no conceito do traficante
eventual
.
O juízo de 1º grau, ainda, apontou que
o réu responde
u a procedimentos em virtude da prática de atos infracionais e responde
a
outras

ações

penais.

Nesse particular, aliás, não desconheço a adoção do entendimento esposado pela Suprema Corte e pelo STJ acerca
impossibilidade da utilização
isolada

de ações penais em curso
para o afastamento da aplicação da minorante de tráfico de drogas (AgRg no AREsp n. 1.768.534/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

No caso, como registrei,
diversas são as circunstâncias que
justifica
m
o afastamento da benesse pretendida
, desde os critérios previstos no art. 42 da Lei n° 11.343/06, até aspectos de índole pessoal do recorrente, sem olvidar a constatação da reiterada utilização da residência com apoio ao tráfico de drogas.

Deste modo, mantenho a
pena definitiva
em
6 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa
, bem como o
regime prisional
estabelecida na

origem
(semiaberto)
.

Sendo assim,
conheço do recurso par
a, no mérito,
negar-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.